Tribunal: CARF
Processo: 10909.004860/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004860/2010-22
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.239 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
FAZENDA NACIONAL E T.Z.T. CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA. EPP

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 28/02/2006 a 30/11/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento
do mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão,
obscuridade, contradição ou, porventura, erro material ou de grafia.
PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO
CONHECIMENTO.
O pedido de parcelamento realizado pelo contribuinte configura a renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso, impondo o seu não conhecimento, nos
termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos inominados opostos pelo titular da unidade preparadora.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Thiago Alvares Feital (suplente convocado).
Relatório
Tratam-se de embargos inominados opostos pelo Titular da Receita Federal do
Brasil em Curitiba/PR em face do Acórdão no 2402-011.029 (fls.) que não conheceu do recurso
voluntário interposto pelo contribuinte, nos termos da ementa abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004860/2010-22
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004860/2010-22

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 28/02/2006 a 30/11/2010
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
CONHECIMENTO.
O pedido de parcelamento realizado pelo contribuinte configura a renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso, impondo o seu não conhecimento, nos termos do artigo
78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF.
O recurso voluntário foi interposto em face do Acórdão no 07-27.482 (fls. 167 a
206) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto
de Infração DEBCAD no 37.293.460-9 (fls. 2 a 21), consolidado em 21/12/2010, no valor de R$
640.384,65, relativo às contribuições devidas à seguridade social, parte do segurado, no período
de 02/2006 a 11/2010.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 28 a 40) que o fato gerador ocorreu por aferição
indireta, com base no ARO - Aviso para Regularização de Obra na execução de obra de sua
responsabilidade, com base no valor bruto da nota fiscal de prestação de serviços relativamente a
serviços que lhe são prestados por intermédio de cooperativas de trabalho, sendo que nas
atividades da área de saúde observados os critérios conforme INSRP n° 03, de 14.07.2005 e
INRFB n° 971, de 13.11.2009 e no faturamento, fixado em 40% (quarenta por cento) o
percentual mínimo de salário contido em nota fiscal de serviços.
A impugnação (fls. 44 a 92) foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo (fls. 167 e 168):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 28/02/2006 a 30/11/2010
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ARBITRAMENTO FISCAL.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil pode ser obtida mediante cálculo da mão-de-obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo à empresa
autuada o ônus da prova em contrário.
SÓCIO NÃO REPRESENTANTE LEGAL
A notificação de lançamento feita na pessoa de sócio quotista atende ao requisito do art.
23, inciso I, do Decreto n° 70.235/72, especialmente se o contribuinte acode com
impugnação no prazo legal, na qual afirma ter sido intimada e enfrenta a questão de
mérito.
COOPERATIVA DE TRABALHO. EMPRESA CONTRATANTE.
A empresa contratante de serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativa de trabalho da área da saúde deve recolher a contribuição prevista no artigo
22, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 1991.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA MAIS BENÉFICA. MP
449/2008 (CONVERTIDA NA LEI N° 11.494/2009). ARTIGO 106, II, C, DO CTN.
São aplicáveis às multas dos lançamentos de oficio as disposições da nova legislação,
quando mais benéficas ao contribuinte.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 08. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
A decadência das contribuições sociais previdenciárias é regida pelas disposições
contidas no Código Tributário Nacional, conforme determinado pela Súmula Vinculante
do Supremo Tribunal Federal n° 08, publicada no DOU de 20/06/2008.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004860/2010-22

Período de apuração: 28/02/2006 a 30/11/2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. PORTARIA RFB N°
11.371/2007.
A partir da vigência da Portaria da Receita Federal do Brasil n° 11.371/2007, o
Mandado de Procedimento Fiscal passou a ser emitido exclusivamente em forma
eletrônica, e sua ciência ao sujeito passivo passou a dar-se por intermédio da Internet,
com a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do
procedimento fiscal.
PERÍCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia prescindível deve ser indeferido por força do disposto no artigo 18
do Decreto n°70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 24/03/2012 (fl. 211) e apresentou recurso
voluntário em 13/04/2012 (fls. 212 a 259).
A Secretaria da Receita Federal do Brasil juntou aos autos Recibo de
Consolidação de Parcelamento de Débitos Previdenciários no âmbito da RFB feito pelo
contribuinte em 21/06/2011 (fls. 207 a 209).
Os embargos inominados foram opostos sob o fundamento de débito aqui
analisado não foi, de fato, incluído no parcelamento.
Em grau de juízo de admissibilidade, os embargos foram admitidos para
apreciação e saneamento do vício apontado.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos contudo, seu conhecimento, depende
da caracterização de omissão, contradição ou obscuridade ou lapso manifesto, nos termos do § 3o
do art. 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Das alegações recursais
Tratam-se de embargos inominados foram opostos sob o fundamento de débito
aqui analisado não foi, de fato, incluído no parcelamento.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 343, de 09/06/2015,
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
O art. 66 do RICARF acrescenta que as alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados
pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004860/2010-22

O Código de Processo Civil - CPC (Lei 13.105, de 16 de março de 2015), de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, estabelece que cabem embargos de
declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e; corrigir erro
material – art. 1.022.
Consta nos embargos inominados que (FL. 273):

Ocorre que, segundo se infere do Recibo de Consolidação de Parcelamento de
Débitos Previdenciários no âmbito da RFB, de 21/06/2011 (fls. 207 a 209), o recorrente incluiu
no parcelamento o débito relacionado a 4 (quatro) autos de infração:

Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004860/2010-22

Conforme observa-se do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal –
TEPF, em razão do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal, além do presente Auto de
Infração, foram lavrados outros 4 (quatro) em face do mesmo contribuinte (fl. 26):

Em 29/06/2011, o recorrente requereu a exclusão do parcelamento especial de que
trata a Lei no 11.941/2009, dos seguintes débitos (fls. 261 a 263):

Na Informação prestada pela Delegacia da receita Federal do Brasil em
F n p s, c ns qu “Nã f nf m d v n d nv CARF n SICOB p qu
débito encontra-se, no sistema, incluído em parcelamento. Cópia do requerimento de exclusão do
débito do parcelamento da lei 11.941 segue nas fls. 242 a 244. Não há disponível, até o dia de
h j , func n d d d s s m qu p m xc usã d déb d f d p c m n ” (f
264).
Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável
de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso. Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e
irretratável, importando na desistência do recurso voluntário interposto. Eventual não
cumprimento do parcelamento não tem o condão de retomar litígio administrativo, uma vez que
o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de parcelamento.
Fosse a informação sobre a existência do referido pagamento trazida aos autos,
por qualquer das partes, antes do julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado
possivelmente seria outro.
A matéria não pode ser objeto de embargos por não refletir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material na decisão proferida. Nesse sentido é o entendimento dessa turma:
Numero do processo:11065.003618/2008-59
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jul 12 00:00:00 UTC 2023
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.239 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004860/2010-22

Data da publicação: Fri Aug 25 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento do mérito,
posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão, obscuridade,
contradição ou, porventura, erro material ou de grafia.
Numero da decisão:2402-011.793
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, rejeitar os embargos inominados oposto. Vencidos os
conselheiros Rodrigo Duarte Firmino, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado) e
Francisco Ibiapino Luz, que os acolheram, com efeitos infringentes, integrando-os à
decisão recorrida; para, saneando a inexatidão material neles suscitada, não conhecer do
recurso voluntário interposto. (documento assinado digitalmente) Francisco Ibiapino
Luz - Presidente (documento assinado digitalmente) Ana Claudia Borges de Oliveira –
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny,
Gregório Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo
Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente convocado).
Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha
Paura.
Nome do relator: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento do
mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão, obscuridade,
contradição ou, porventura, erro material ou de grafia. O inconformismo da parte embargante
não se confunde com a existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nesse sentido, entendo que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade,
erro material ou inexatidão material devida a lapso manifesto, impondo-se a rejeição dos
embargos inominados.
Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar os embargos inominados.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 289
DF CARF MF
Original